Tribunal: CARF
Processo: 17437.720269/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720269/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.446 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
SÍRIO CALDERIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestem
serviços de portaria e vigia mediante cessão ou locação de mão de obra.
VIGIA. PORTARIA E ZELADORIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO
COM
O
SERVIÇO
DE
VIGILÂNCIA.
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB 7/2015.
A atividade de vigia é aquela exercida por um porteiro, por cessão de mão de
obra, não se confunde com os serviços de vigilância, limpeza e conservação; e
não se enquadra na exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da LC
123/2006, e sim na regra do inciso XII do caput do art. 17 da mesma Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720269/2018-16
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Representação Fiscal para exclusão da empresa do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por exercer atividade
vedada, prevista no art. 17, XII da Lei Complementar no 123/2006.
Na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (fls. 2/7), o Auditor relata
que em procedimento fiscal realizado na empresa, constatou que a mesma iniciou suas
atividades em 01/06/2008, sob a razão social de Preserv Ltda, tendo como objeto social
a “Prestação de serviços de Zeladoria, Portaria e Limpeza de Imóveis”. Em 27/10/2009
a sociedade limitada foi transformada em empresário individual sob o nome empresarial
de SIRIO CALDERIPE – ME
No Requerimento de Empresário protocolado em 25/11/2009 na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul descreve como objeto de suas atividades: “Atividade de
vigilância e segurança privada, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais, limpeza em prédios e domicílios”.
No Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ da Receita Federal do Brasil - RFB
foi verificado que o contribuinte, para fins de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas principal - CNAE, se enquadra sob código 81.11-7-00 – “Serviços
combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais”.
O contribuinte desde sua constituição apurou seus impostos e tributos com base no
Regime Especial Unificado de Arrecadação e Tributos devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL.
No exame dos contratos de prestação de serviços relativos aos exercícios de 2011 a
2017, foi constatado que o contribuinte efetivamente teve como atividades principais
serviços de limpeza, portaria e zeladoria em prédios comerciais e residenciais. Juntou
cópias de contratos de Prestação de Serviços (fls. 12/13 e 15/41) e Notas Fiscais de
Serviços Prestados (fls. 69/222).
A Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 17, caput, estabelece vedações à opção
pelo recolhimento de tributos e contribuições na forma do Simples Nacional. Dentre as
vedações, inclui-se a microempresa ou empresa de pequeno porte “que realize cessão ou
locação de mão-de-obra”, conforme previsto no inciso XII do referido artigo.
A fiscalização esclarece o significado de cessão de mão-de-obra, transcrevendo os §§ 3o
e 4o do art. 31 da Lei no 8.212/91, §§ 1o e 2, do art. 219, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e a definição de serviços de portaria,
citando doutrina.
Conclui que as atividades de portaria são realizadas mediante cessão de mão de obra,
portanto estão alcançadas pela vedação estabelecida pelo inciso XII do art. 17 da Lei
Complementar n.o 123/2006.
Ressalta que se a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer uma única
atividade impeditiva, ainda que de forma eventual, qualquer que seja a participação da
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

respectiva receita no total auferido, terá vedada sua opção ou permanência no Simples
Nacional.
Dessa forma, o efetivo desempenho das atividades de portaria mediante cessão de mão
de obra impede que o contribuinte seja optante pelo Simples Nacional.
Segundo o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006, na hipótese do
exercício de atividade vedada, o contribuinte deve providenciar a sua exclusão do
regime especial, mediante comunicação formal à Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
A falta desta comunicação impõe a exclusão de ofício, nos termos do art. 29, inciso I, da
Lei Complementar no 123, de 2006.
Pelo exposto, encaminhou a Representação solicitando os procedimentos com vistas à
exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
A Representação foi recebida pela Seção de Orientação e Análise Tributária, da DRF
Pelotas, que elaborou o Parecer no 13 – DRF/PEL/Saort, de 11/10/2018 (fls. 256/261),
que acolheu o encaminhamento da auditoria, fixando os efeitos da exclusão da empresa
do Simples Nacional a partir de 03 de junho de 2008. Cita legislação.
Propôs a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 03 de junho
de 2008.
Com base na Representação Fiscal e no parecer do SEORT, foi emitido o Ato
Declaratório Executivo no 10/2018, de 11 de outubro de 2018, que declarou:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL, desde 3 de junho de 2008, a pessoa jurídica Sirio Calderipe, CNPJ
09.626.125/0001-04, com estabelecimento matriz localizado na Avenida Fernando
Osório, no 2678, Três Vendas, no município de Pelotas (RS), por ter realizado cessão de
mão de obra em modalidade distinta das permitidas aos optantes do Simples Nacional.
Esta proibição consta no artigo 15, inciso XXI e § 3o, inciso II da Resolução CGSN no
140, de 22 de maio de 2018 (Lei Complementar no 123, de 2006, artigo 17, inciso XII e
artigo 18, § 5o – H) e o fato foi apurado no Processo Administrativo no
17437.720269/2018-16.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com a exclusão, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade
em 26/11/2018 (fls. 270/306), alegando, em síntese:
1. Violação do princípio da legalidade. Impossibilidade de retirada do Simples
Nacional. Falta de fato gerador ensejador da referida situação.
Argumenta que para a empresa ser enquadrada no regime do Simples Nacional, deve
apresentar sua documentação perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que
reconhecerá se a empresa pode ou não pertencer ao Simples Nacional, assim como
somente a Receita Federal poderá dele excluir uma empresa do regime. Ao submeter
sua documentação ao exame da Receita Federal, no início de suas atividades em 2008, a
empresa foi admitida no regime do Simples Nacional. Dessa forma, não pode o mesmo
órgão, de forma abrupta e sem a possibilidade de defesa da empresa, afirmar que ela
nunca poderia ser optante do regime do Simples Nacional, porque isso ofende os
princípios da legalidade e da segurança jurídica das relações.
Aduz que o próprio CNAE 8.111-7/00, referente à atividade de Portaria, admite como
sendo empresa do Simples Nacional, as empresas que prestem o serviço de Portaria.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

Alega que, no caso, ocorre flagrante equívoco na interpretação do fato gerador da
obrigação tributária, por parte da Receita Federal. O objeto social da recorrente não é, e
nunca foi, a cessão de mão-de-obra, uma vez que as empresas que fornecem serviços de
portaria, de vigias e funcionários de limpeza e conservação não fazem cessão de mão-
de-obra. Isso porque seus funcionários não respondem ao Condomínio, ou pessoas que a
contratam, mas sim à própria prestadora de serviços. O uniforme, os materiais, a
logística funcional; os materiais são da contratada, e tudo mais, que se referir ao
funcionário é determinado pela empresa prestadora, no caso, a ora recorrente.
Aduz que as empresas que prestam esse tipo de serviço vendem serviços específicos de
segurança não armada e de limpeza, que não se enquadram na vedação do Simples
Nacional.
Portanto, não se trata de cessão ou locação de mão de obra. Trata-se de prestação de
serviços e, como não são vigilantes (armados) a empresa restaria enquadrada no Anexo
III do Simples Nacional e, dele não pode ser retirada por conta disso.
Ressalta que, para a empresa ser enquadrada no Anexo IV do Simples Nacional,
teríamos que supor o § 5o-H do Art. 18 da Lei Complementar no 123, considera
Vigilância como, sendo ela, armada ou não, o que causaria verdadeira confusão criada
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional por desconsiderar as disposições da Lei no
8.863/94, induzindo o contribuinte a erro. Isso porque segundo a referida Lei a atividade
de vigilância é a armada, o que não é o caso da impugnante.
A Fazenda Pública não pode, para fins de buscar tributar uma empresa, alterar os
conceitos de funções determinadas pelo direito privado, encontrando vedação essa
possibilidade na determinação contida no artigo 110 do CTN.
Destaca que limpeza e conservação são serviços distintos de um vigilante armado e, que
constam, no mesmo § 5o-H do Art. 18 da Lei Complementar n° 123, como serviços
combinados. Separadamente esses serviços pertencem ao Anexo III da Lei do Simples
Nacional.
Esses serviços citados nos tópicos anteriores, combinados entre si, ou combinados com
os vigias, que são pessoas não armadas, e porteiros, também, seriam e, são, enquadrados
no Anexo III da Lei do Simples. Cita jurisprudência.
Assim, demonstrado que a atividade desenvolvida pela Impugnante não se caracteriza
como cessão de mão-de-obra, a recorrente deve ser mantida no regime do Simples
Nacional, em obediência ao princípio da legalidade.
2. A teoria do Overruling. Sua aplicação no presente caso. Violação da segurança
jurídica.
Argumenta que, por ocasião do ingresso da empresa no regime do Simples Nacional em
01/06/2008, data em que foi constituída, a Receita Federal do Brasil, nada informou
sobre a vedação à opção, nem, tampouco, negou o ingresso da requerente no regime.
Tendo em vista a questão referente à presunção de veracidade e legalidade dos atos
praticados pela autoridade administrativa; confiando a Recorrente que estava agindo
dentro da lei, desde a data da sua criação, até a data da presente notificação, que foi em
29 de outubro de 2018, sempre acreditou e, confiou estar agindo corretamente. Assim,
caso seja mantida a exclusão, restará ofendido o princípio da segurança jurídica das
relações.
Discorre sobre a teoria do “overruling”. Explica que, por essa teoria o direito é criado
ou aperfeiçoado pelos juízes, de forma que uma decisão a ser tomada num caso depende
das decisões adotadas para casos anteriores, e afeta, diretamente, o direito a ser aplicado
a casos futuros.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

No exame do caso concreto, verifica-se que a exclusão da recorrente do Simples
Nacional somente poderia ocorrer a partir da sua notificação, no caso em outubro de
2018, pois caso contrário restará ofendido o princípio da segurança jurídica das
relações, como também, diante da aplicação da teoria do overruling, poderá haver a
quebra da recorrente, surpreendida de forma abrupta, pela nova interpretação pretendida
pela Fazenda Nacional.
A Ato Declaratório Executivo no 10/2018 teria por base a Consulta COSIT n° 57/2015,
que veio a originar o ato interpretativo RFB n° 07/2015. Assim, a exclusão só poderia
ocorrer a partir da notificação enviada para a recorrente, ou então, somente a partir de
2015.
3. Da prescrição.
Considerando que a pretensão de exclusão da empresa recorrente do Simples Nacional,
é pretendida desde a data da sua constituição que seria a data de 01/06/2008, ou então,
pretende considerar o período entre 2011 até o ano de 2017, isso importaria em período
que, fatalmente, está atingido pela prescrição.
Aduz que o veículo normativo que regulamenta e disciplina a prescrição e decadência
tributária é o Código Tributário Nacional, nos seus artigos 174 e 173, respectivamente,
sendo que, no lançamento por homologação, para a contagem do prazo decadencial
aplica-se o disposto no art. 150, § 4o do CTN. Cita a Súmula Vinculante no 8, do
Supremo Tribunal Federal.
Assim, considerando o período pretendido de exclusão, a posterior cobrança dos valores
recolhidos no referido período, o prazo decadencial deve ser contado da data da
notificação enviada para a recorrente, que foi em 28/10/2018, que, contados 5 (cinco)
anos para trás, chegaríamos a 28 de outubro de 2013. O período anterior é decadente,
não podendo a impugnante ser prejudicada. Cita inciso XXXVI do art. 5o, da
Constituição Federal.
A impugnante entende que a cobrança somente poderia ocorrer com a sua notificação,
que ocorreu em 29 de outubro de 2018, ou então, somente a partir de 2015, ano que
houve a nova interpretação da Fazenda Nacional sobre o regime de tributação das
empresas que tenham por objeto social a atividade de portaria.
Permitir a referida exclusão seria ofender de forma inarredável os princípios da
segurança jurídica, da legalidade, da moralidade administrativa e as regras de
decadência e prescrição.
4. Da não exclusão do Simples. Obediência às normas editadas pela própria Fazenda
Nacional.
Argumenta que desde sua constituição em 01/06/2008 sempre realizou seus atos de
acordo com as orientações emanadas dos órgãos fazendários, baseada, sempre no
comportamento reiterado administrativo da própria Fazenda Nacional, que nunca, antes,
negou para a Recorrente o direito de ser considerada no regime do Simples Nacional.
Nesse passo, considerando o que dispõe os incisos II e III do artigo 100 do CTN e
considerando que somente no ano de 2015 houve a mudança de entendimento da
Receita Federal quanto ao enquadramento no regime do Simples Nacional, das
empresas que prestam serviços de portaria, antes da referida data (2015) não pode haver
nenhuma punição contra a recorrente, como está sendo pretendido com a exclusão da
empresa do Simples Nacional, até porque a Consulta Cosit e o Ato Interpretativo são
normas complementares a legislação tributária, às quais se aplica as regras do artigo 100
do CTN, cuja a vigência é disciplinada pela disposição contida no artigo 103 do CTN.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

Alega que não há como manter o Ato de Exclusão da empresa do Simples Nacional no
período anterior ao ano de 2015, por ausência de motivo legal
De outra feita, o parágrafo único do artigo 100 do CTN, retira toda e, qualquer
possibilidade de se cobrar da recorrente, qualquer multa, juros e, correção monetária, de
um suposto crédito que possa vir a ser pretendido de cobrança, ante as razões, e
fundamento colocados na presente defesa, que justificam o acolhimento do pedido, aqui
ora feito.
5. Da interpretação mais favorável ao contribuinte. Impossível a exclusão do Simples.
Somente a partir da notificação.
Argumenta que, pelo exposto, pode-se constatar haver plausibilidade em todas as razões
apontadas, até porque não houve de sua parte má-fé, pelo contrário, sempre agiu dentro
da mais estrita legalidade, sempre cofiando nos atos praticados pela própria Fazenda
Nacional. Sempre confiou no fato de que seus lançamentos estavam sendo
homologados, não tendo sido notificado de suposto erro de enquadramento.
No caso, a sua exclusão do Simples Nacional somente poderia ser pretendida quando de
sua notificação e não da data de sua constituição. Permitir essa exclusão seria violar
princípios constitucionais, como o da segurança jurídica das relações, o princípio do ato
jurídico perfeito, o princípio da legalidade, o principio da moralidade administrativa,
como também as regras de decadência e prescrição.
Ressalta que a norma que alterou o entendimento da Receita Federal é uma norma
interpretativa, e a ela se aplica o princípio do “in dúbio pro contribuinte” previsto no art.
106 do CTN, devendo ser considerado também o art. 112 do CTN.
Aduz que a interpretação mais favorável a recorrente seria retirá-la do Simples Nacional
somente a partir da sua notificação que ocorreu em outubro de 2018, ou então, somente
a partir do ano de 2015, ano que mudou o entendimento da Receita Federal sobre o
enquadramento das empresas que prestam serviços de portaria.
Conclui que não há como ser excluída do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo no 10, ante as razões e fundamentos apresentados, que
demonstram a ilegalidade do ato pretendido, devendo ele ser considerado nulo.
6. Requer:
a. Seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo, em obediência ao art. 151, III
do CTN e ao Decreto no 70.325/72.
b. Seja o presente recurso provido, mantendo a recorrente no regime do Simples
Nacional.
c. Na eventualidade da empresa ser excluída do Simples Nacional, que a exclusão
ocorra somente a partir de 29/10/2018.
d. Seja reconhecida a decadência ou prescrição sobre o período pretendido contra a
recorrente.
e. Alternativamente, considerando a aplicação da nova interpretação aos dispositivos da
Lei Complementar no 123/2006, ocorrida em 2015, que seja considerado somente o
período a partir desse ano para exclusão da empresa do regime do Simples Nacional.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
(...)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

É certo portanto que os serviços de portaria são serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra e não se enquadram na exceção prevista no inciso VI, do § 5oC do art. 18
da Lei Complementar no 123/2006, sendo enquadrados na regra prevista no inciso XII
do caput do art. 17 dessa mesma Lei.
No presente caso a empresa foi constituída tendo dentre seus objetivos sociais a
atividade de prestação de serviços de portaria, conforme Contrato Social registrado na
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 03/06/2008 (fls. 8/9): (...)
O exercício da prestação de serviços de portaria foi também constatado pela fiscalização
através dos contratos de prestação de serviços firmados com condomínios residenciais e
empresas para execução de serviços de portaria (fls. 12/13 e 15/41).
Destarte, é irretorquível que o contribuinte exerceu típica atividade de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, atividade incompatível com o Simples
Nacional.
Tratando-se de atividade impeditiva à opção ao regime do Simples Nacional, conforme
previsto no art. 17, XII da Lei Complementar no 123/2006, caberia à empresa,
obrigatoriamente, comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, nos termos da
Resolução CGSN no 15/2007, vigente à época: (...)
Como se vê, é obrigação da empresa comunicar a sua exclusão do regime do Simples
Nacional, pelo exercício de atividade vedada, situação na qual estará excluída a partir
do mês subseqüente à ocorrência da situação de vedação. Entretanto, não o fazendo, a
empresa sujeita-se à exclusão de ofício por parte da Receita Federal do Brasil (RFB), do
Estado ou do Município em que tenha estabelecimento, conforme previsto atualmente
nos arts. 83 e 84 da Resolução CGSN no 140/2018: (...)
E assim ocorreu. Não tendo a empresa comunicado a sua exclusão, a empresa foi
fiscalizada e excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo no
10/2018, que fixou os efeitos da exclusão a partir de 03/06/2008, na forma prevista na
alínea "a", do inciso II do art. 84, da Resolução CGSN no 140/2018.
Assim, tendo o contribuinte incorrido na vedação ao ingresso e permanência no Simples
Nacional disposto no art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006, e não tendo
comunicado o feito, impõe-se sua exclusão de ofício, na forma proposta pelo ADE
recorrido.
No entanto, tendo em vista a Manifestação de Inconformidade interposta dentro do
prazo legal, a efetividade da exclusão do Simples Nacional somente ocorrerá quando se
tornar definitiva a decisão desfavorável ao contribuinte, nos termos da Lei
Complementar no 123/2006 e Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018: (...)
Contudo, muito embora a manifestação de inconformidade obstaculize a efetividade do
ato de exclusão, importante atentar que este fato não retira o direito do fisco de
constituir o crédito tributário, que, no entanto, será dotado de caráter preventivo,
conforme esclarece o segundo parágrafo da ementa, já que objetiva unicamente a
prevenção quanto à ocorrência da decadência.
Nesse sentido, a Súmula CARF n° 77:
Súmula CARF n° 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de oficio dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Aliás, consta do próprio ADE (Art. 4o), que somente seria considerado definitiva a
exclusão se não houvesse apresentação de manifestação de inconformidade. Como a
Contribuinte
apresentou
tempestivamente
Manifestação
de
Inconformidade,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

efetivamente faz jus à suspensão dos efeitos, até que seja proferida decisão
administrativa final.
No que tange aos argumentos relativos à prescrição e decadência dos possíveis débitos
lançados a partir da exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, trata-se de
matéria que deve ser analisada em processo específico, quando do lançamento dos
referidos créditos decorrentes da exclusão da empresa do Simples Nacional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, já acima mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A recorrente não apresentou qualquer argumento que se contraponha ao teor do
Acórdão recorrido, repetindo apenas os mesmos argumentos já apresentado na manifestação de
inconformidade, ainda que numa versão resumida.
A recorrente não contesta aos fatos narrados pela Fiscalização. Sua defesa
concentra-se apenas no argumento de que os trabalhadores que atuam como vigias ou porteiros
teriam alguns direitos conferidos àqueles que trabalham como vigilantes, concluindo a recorrente
que a atividade de vigia/portaria estaria englobado na atividade de vigilância.
O Acórdão recorrido muito bem rebateu este argumento. Relembrou o relator que
o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10 de junho de 2015 estabelece que o
entendimento da RFB sobre o tema está no sentido de que “o serviço de portaria não se confunde
com os serviços de vigilância, limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção
prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da LC no 123/2006, e sim na regra prevista no inciso
XII do caput do artigo 17 da mesma lei”.
E analisando as provas juntadas aos autos, entendo correta a autuação realizada
pela unidade de origem, não merecendo qualquer reparo. A recorrente exerce atividade de
vigia/portaria, fato este não contestado, inclusive admite o exercício desta atividade mediante
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

cessão de mão de obra, embora se utilize de malabarismos hermenêuticos na tentativa de
infirmar esse fato ao dispor que: “os funcionários da recorrente, não são cedidos á contratante,
a recorrente é contratada pelo Condomínio, na verdade, o Condomínio, é o tomador de serviços
da Recorrente, os funcionários não são cedidos á contratante, não estão subordinados á esta e,
justamente, subordinação é a palavra chave para diferenciar, o que é uma terceirização lícita,
do que seria uma cessão de mão-de-obra”.
As atividades de vigia e de vigilante não se confundem. A concessão de direitos
aos trabalhadores que exercem estas duas atividades pela Justiça do Trabalho não altera este fato.
A RFB já se manifestou exatamente sore este assunto em pelo menos duas
oportunidades.
A Solução de Consulta COSIT no 57, de 27/02/2015, dispondo que os serviços de
portaria e de zeladoria não se confundem com vigilância, limpeza ou conservação e são
prestados mediante cessão de mão-de-obra:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados
aos optantes pelo Simples Nacional. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no
123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5o-C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB
no 971, de 2009, art. 191, § 2o.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10/06/2015, citado no Acórdão
recorrido, veda as pessoas jurídicas que prestam serviços de portaria por cessão de mão de obra
de optarem pelo SIMPLES.
Art. 1o É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria por cessão de mão de
obra.
Art. 2o O serviço de portaria não se confunde com os serviços de vigilância, limpeza e
conservação, portanto não se enquadra na exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art.
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e sim na regra prevista no
inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Portanto, voto pela manutenção do Acórdão recorrido nos seus termos, inclusive
pela ausência de contestação direta, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.446 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720269/2018-16

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 368
DF CARF MF
Original